Tribunal: TJPA
Processo: 0011820-83.2018.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011820-83.2018.8.14.0013

EMBARGANTE: SAVIO LUCAS REIS SILVA, RONALDO AVIZ DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE E À APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66 DO CP). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO (ID 15462360) QUE RECONHECEU A PRIMARIEDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP) E AFASTOU A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INTEGRATIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ. PREQUESTIONAMENTO COMO EFEITO REFLEXO, NÃO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração, em que os réus se encontram irresignados contra o acórdão de ID: 24917791, que manteve a sentença condenatória de
RONALDO AVIZ DA SILVA.

e
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

Reanálise da dosimetria da pena (art. 59, CP);

·

Fixação da pena-base no mínimo legal;

·

Reconhecimento de fundamentação inadequada em circunstâncias judiciais;

·

Aplicação da jurisprudência do STJ sobre fração de 1/6 e vedação ao bis in idem;

·

Prequestionamento expresso, caso não acolhidos os pedidos.

III - Razões de decidir

03. Os embargos de declaração têm função limitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 619 do CPP), não sendo via adequada para rediscutir o mérito. No acórdão ID: 15462360, a alegação de omissão quanto à dosimetria e ao reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP não procede, pois, a primariedade já foi considerada favoravelmente na primeira fase da pena (art. 59 do CP), inexistindo circunstância extraordinária que justifique sua aplicação. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, e a irresignação defensiva configura mero inconformismo, conforme a jurisprudência do STF e do STJ, impondo-se a rejeição dos embargos.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e rejeitado.

V - Tese de Julgamento:

05.
Rejeito os embargos de declaração, pois a defesa limita-se a sustentar omissão quanto à fixação da pena-base e à aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, matérias já devidamente analisadas no acórdão ID: 15462360, que reconheceu a primariedade dos réus na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), afastando, com fundamentação suficiente, a incidência de circunstância excepcional. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), e sendo o inconformismo mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, em consonância com a jurisprudência do STF (HC 221730/PE; EP 26/DF) e do STJ (EDcl no REsp 1.102.118/SC), impõe-se a rejeição dos embargos, em conformidade com o parecer ministerial.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 59 e 66 ambos do Código Penal Brasileiro.

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022).

(STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

(STJ - EDcl no REsp: 1102118 SC 2008/0256870-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2010).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e em seu mérito negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0011820-83.2018.8.14.0013.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: RONALDO AVIZ DA SILVA.

EMBARGANTE: SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID:15462360.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA
e
RONALDO AVIZ DA SILVA
, contra o v. Acórdão ID: 15462360, proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0011820-83.2018.8.14.0013, que, por unanimidade, conheceu do recurso defensivo e negou-lhe provimento, mantendo a condenação dos embargantes às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal

Irresignados, os embargantes, assistidos pela Defensoria Pública, sustentam que o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma adequada, pontos que reputam relevantes, notadamente:

(I) A suposta exasperação desproporcional da pena-base, em violação ao art. 59 do Código Penal;
(II) A necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para afastá-la;
(III) O pleito de reanálise da dosimetria da pena como matéria de ordem pública;
(IV) Subsidiariamente, o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais

Requerem, por conseguinte, o suprimento dos vícios apontados, com eventual modificação do julgado, de modo a reduzir a pena fixada ou, subsidiariamente, a viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a douta Procuradoria de Justiça, em Parecer ID: 17550465, opinou pelo conhecimento dos embargos, mas pela sua rejeição, por inexistirem, no acórdão recorrido, quaisquer vícios que autorizem a oposição da via integrativa

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já,
que não verifico a ocorrência de qualquer vício (omissão
,
contradição ou obscuridade) na decisão impugnada
,
senão mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
.

01.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO ID: 15462360. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66, CP)
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Sávio Lucas Reis da Silva
e
Ronaldo Aviz da Silva
, assistidos pela Defensoria Pública, contra o acórdão de ID: 15462360, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a condenação dos embargantes à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal

Segundo a denúncia, no dia 12/12/2018, em Capanema/PA, os réus, em comunhão de esforços e mediante emprego de arma branca, subtraíram bens da vítima Thays Rithiele da Silva Guimarães, causando-lhe queda ao solo.

A materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos, resultando na condenação confirmada pelo colegiado

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou apenas o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, fundada na primariedade, buscando a redução da pena para o mínimo legal.

O pedido foi rejeitado sob o fundamento de que a primariedade já integra a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
não se enquadrando como circunstância excepcional apta a justificar aplicação da atenuante inominada
.

Irresignados, os réus manejam os presentes embargos, alegando omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido apreciação suficiente acerca da fixação da pena-base.

Todavia,
razão não lhes assiste
.

Nos termos do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração visam apenas sanar omissão
,
obscuridade, contradição

ou

erro material
, não servindo para rediscutir o mérito do julgado nem para inovar fundamentos não apresentados no recurso de apelação.

No caso, a questão da primariedade já foi enfrentada e rejeitada de forma clara pelo acórdão embargado ID: 15462360, que reconheceu expressamente que tal condição foi considerada favoravelmente na primeira fase da dosimetria, não havendo, contudo, qualquer circunstância extraordinária que autorizasse a aplicação do art. 66 do CP.

A decisão encontra-se devidamente motivada
, ainda que contrária à pretensão defensiva.

Nesse sentido O Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça se posicionaram, em casos análogos:

“(...)
As matérias aventadas foram decididas com a devida e clara fundamentação
, sufragando-se o entendimento de que "não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários",
não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
.(...)” (STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022). Grifei.

“(...)
Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição ou omissão
. (...) Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois,
diferentemente do que alega o embargante
,
o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória
,
não se mostrando necessários quaisquer reparos
. (...) (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021). Grifei.

“(..) Não há falar em contradição no voto vencedor ante o não acolhimento da tese do recorrente de que a infração denominada "racha" não estaria contida na denúncia.
É por demais sabido que os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa
. Ora, se o embargante entende que a descrição dos fatos pela denúncia não se amolda à situação fática de um "racha" e a Turma avalia ao contrário, não é caso de contradição, mas de simples decisão antagônica à tese sustentada pela parte. Essa conclusão também é válida para a aventada omissão sobre as expressões de certeza da Magistrada pronunciante. (...) (STJ - EDcl no REsp: 1102118 SC 2008/0256870-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2010). Grifei.

No presente caso,
não se constata a ocorrência de omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material no acórdão embargado
ID: 15462360.

A decisão enfrentou, de forma adequada e suficientemente fundamentada, todas as teses suscitadas pela defesa, observando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88).

Os embargos de declaração possuem função estritamente integrativa
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se a sanar eventuais falhas formais da decisão,
e não a viabilizar nova apreciação de mérito já examinado
.

Permitir sua utilização como sucedâneo recursal infringente implicaria desvirtuar sua finalidade e comprometer a estabilidade e a segurança jurídica da prestação jurisdicional.

Resta claro que a defesa, sob o pretexto de apontar vício inexistente, busca apenas reabrir discussão acerca de matérias já analisadas e decididas no acórdão embargado, o que não é admissível pela via integrativa.

Diante disso,
não se identifica qualquer omissão ou vício a ser suprido
, sendo o inconformismo da parte insuficiente para ensejar a modificação do julgado.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 17550565,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025